Tribunal: CARF
Processo: 13708.001717/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001717/2003-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.119 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÓ NA BOLA ESPORTE E LAZER LTDA.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 81.
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente
impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado de origem.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no
então vigente art. 7o, II, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF,
aprovado pela Portaria MF no 147/2007, atual art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca das seguintes matérias:
1) Retroatividade de lei modificativa das condições para opção pelo Simples;
2) Aplicação do art. 106 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001717/2003-12
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.119 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001717/2003-12

Alega a recorrente o seguinte, in verbis:
O v. acórdão ora recorrido, proferido pela Colenda Primeira Câmara do Egrégio
Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, deu provimento ao
recurso voluntário interposto nos termos abaixo:
"ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2002
Simples. Exclusão: atividade excetuada da suposta restrição. Retroatividade da
lei superveniente. Academia de atividade física e desportiva é citada na LC 123,
de 2006, como atividade econômica beneficiada pelo recolhimento de impostos e
contribuições na forma simplificada, fato com repercussão pretérita por força da
retroatividade benigna prevista no código tributário nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO."
Verifica-se que a decisão, mesmo reconhecendo a vedação legal da Lei n° 9.317/96,
em vigor à época da exclusão, aplicou RETROATIVAMENTE a Lei
Complementar n° 123/2006. (g.n.)
No entanto, esta mesma questão foi posta à análise da Segunda Câmara deste Conselho,
que lhe deu diverso entendimento. Tratava-se de analisar a exclusão de microempresa
dedicada à atividade assemelhada à representação comercial (agência lotérica) mesmo
após o advento da Lei n° 10.684/03, que deu nova redação à Lei n° 10.034/00,
excluindo as agências lotéricas das vedações constantes do art. 9o, da Lei n° 9.317/96:
"SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO
PORTE
-
SIMPLES
EXCLUSÃO
POR
ATIVIDADE
ECONÔMICA. Não Poderia optar pelo Simples a pessoa jurídica que, até
31/05/2003, prestava serviços assemelhados aos de representação comercial (art.
9°, inciso XIII, da Lei n° 9.31706, e art. 1°, inciso IV, da Lei n° 10.034/2000,
com a redação dada pelo art. 24 da Lei n° 10.684/2003, publicada em
31/05/2003). NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (3° CC; Segunda
Câmara; Recurso n° 127.455, Rel. Cons. Maria Helena Cotta, Acórdão n° 302-
36070; 15.04.2004)
Observem, Senhores, que a decisão paradigma é posterior à Lei n° 10.684/03, que
"beneficiava" a empresa (agência lotérica) excluída, porém, ainda assim, a Câmara
considerou que seus efeitos só se dariam a partir de 31.05.2003, data do início da
vigência da norma, já que até este marco, as empresas excluídas assim deveriam
permanecer (como era o caso daqueles autos).
(...)
Ademais, além da divergência específica acima demonstrada, podemos ainda
identificar divergência jurídica entre a decisão recorrida e diversos outros
acórdãos que trataram da aplicação do art. 106, do CTN. (g.n.)
Nesse passo, temos como exemplos de paradigmas os Acórdãos nos 105-14.110 e 101-
94931, proferidos, respectivamente, pela Quinta e Primeira Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes.
(...)
Percebe-se que enquanto o paradigma firma que a retroatividade benigna somente pode
se operar quando se tratar de penalidade pelo descumprimento da legislação tributária
(art. 106, II, CTN), o aresto vergastado determinou a aplicação retroativa da Lei
Complementar n.° 123/2006, aos fatos pretéritos regidos pela Lei n.° 9.317/96, sem que,
no entanto, o conteúdo veiculado naquele normativo tenha caráter punitivo, a ensejar a
incidência do inciso II, do art. 106, CTN, ou, ainda, se enquadre em qualquer outra
hipótese prevista nesse preceptivo.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.119 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001717/2003-12

Nessa esteira, o presente recurso tem por objetivo obter pronunciamento da
Câmara Superior de Recursos Fiscais no sentido de pacificar a interpretação e
alcance da Lei Complementar n° 123/2006 à luz do art. 106, CTN, precisamente,
no que toca ao seu inciso II.
(...)
Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contrarrazões ao recurso especial
pedindo, ao final, o seu improvimento (e-fl. 73 e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
Em suas contrarrazões o sujeito passivo não suscitou preliminar de não
conhecimento do recurso.
Conheço, portanto, do recurso especial, nos termos do despacho de
admissibilidade, até porque não vislumbro razões em sentido contrário.
Passo, então, ao exame do mérito.
Inicialmente, no caso, conforme se observa no Ato Declaratório Executivo de e-fl.
13, o sujeito passivo foi excluído do Simples Federal sob a justificativa de ter se dedicado, no
ano de 2001, à "Organização e exploração de atividades desportivas", atividade essa cujo
exercício seria, à época, vedado às pessoas optantes pelo sistema simplificado, nos termos do art.
9o, XIII, da Lei no 9.317/96.
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, afastando a exclusão
do sujeito passivo do Simples, sob a justificativa de que:
(i)
a Lei Complementar no 123/2006 "passou a admitir expressamente a
participação no regime tributário do SIMPLES as pessoas
jurídicas que exerçam a atividade desenvolvidas por
academias de atividades físicas, desportivas, e escolas de
esportes", e
(ii)
(ii) essa norma deve ser aplicada ao caso sob exame por força do princípio
da retroatividade benigna "insculpido no art. 106, inciso II,
alínea "b" do Código Tributário Nacional".
Pois bem, sobre a questão da aplicação retroativa da Lei Complementar no
123/2006 a fatos ocorridos durante a vigência da Lei no 9.317/96, a Súmula CARF no 81, de
caráter vinculante, assim prescreve:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, desde já, deve ser repisado ser incabível a aplicação retroativa da Lei
Complementar no 123/2006 com vistas a afastar a exclusão do Simples Federal realizada nos
termos da Lei no 9.317/96.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.119 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001717/2003-12

Neste sentido, conheço do recurso especial e lhe dou parcial provimento,
objetivando retornem os autos ao colegiado de origem para apreciação das demais questões que
envolvem o presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital